Tribunal: TJBA
Processo: 8039823-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8039823-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA EMBARGADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. QUESTÃO CENTRAL ENFRENTADA DE FORMA SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Maria da Glória dos Santos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito referente a empréstimo consignado. A Embargante alega omissão quanto à distinção entre reconhecimento de assinatura e reconhecimento do contrato, à incidência do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, à tese de prática abusiva fundada no art. 39, III e IV, do CDC e ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica, requerendo a integração do julgado e o prequestionamento da matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto às teses jurídicas reiteradas nos embargos. III. Razões de decidir 3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado adequadamente todas as questões relevantes ao julgamento. 4. O acórdão enfrentou de forma suficiente a questão central dos autos acerca da existência ou não de contratação regular do empréstimo consignado, concluindo pela validade do negócio com base no conjunto probatório, especialmente no reconhecimento judicial da autenticidade da assinatura pela própria Embargante e na confirmação da titularidade da conta bancária receptora do crédito. 5. A conclusão de validade da contratação, fundada no reconhecimento judicial da assinatura e na confirmação do recebimento do crédito, afasta por decorrência lógica as demais teses recursais reiteradas nos embargos, sem que haja omissão a ser suprida. 6. O julgador não está obrigado a rebater nominalmente cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu de forma clara e fundamentada. 7. Os embargos revelam mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita. 8. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a rebater nominalmente cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025 e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8039823-84.2024.8.05.0001, sendo embargante Maria da Glória dos Santos e embargado Banco Itaú BMG Consignado S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator